Tribunal: TJBA
Processo: 0366807-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366807-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANA MARIA RIBEIRO TACHARD DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MK4/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA QUITADA ANTES DA CITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em ajuizamento e prosseguimento de ação monitória para cobrança de dívida quitada antes da citação válida.

2.
A parte autora sustentou ocorrência de má-fé da credora e pleiteou a aplicação do art. 940 do Código Civil, além da repetição em dobro do suposto indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o ajuizamento e o prosseguimento de ação monitória após a quitação da dívida caracterizam ato ilícito indenizável por danos morais; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência da dívida no momento do ajuizamento da ação monitória descaracteriza a ilicitude da cobrança judicial, configurando exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

4.
A posterior quitação da dívida, ainda que não comunicada ao juízo, não caracteriza má-fé ou conduta dolosa da credora, inviabilizando a aplicação do art. 940 do CC.

5.
A ausência de negativação, de repercussão externa significativa e de prova de abalo à honra impede o reconhecimento de dano moral indenizável, limitando a situação a mero aborrecimento.

6.
A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica ao caso, ante a ausência de demonstração de tempo útil indevidamente usurpado.

7.
Mantida a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade, em razão da omissão em comunicar a quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação monitória fundada em dívida existente à época não configura ato ilícito, mesmo que quitada antes da citação.

2. A falta de comunicação da quitação não implica, por si só, dano moral indenizável.

3. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé, não verificada na hipótese.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0366807-57.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVANA MARIA RIBEIRO TACHARD DA SILVA e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .